Tribunal: TJSP
Processo: 1500639-60.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. I. Caso em Exame. Apelações interpostas pelas defesas de GILMAR FRANCISCO DAS NEVES e JEREMIAS DOMINGUES DE PROENÇA contra sentença que os condenou por receptação e furto qualificado, respectivamente. Gilmar foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, e Jeremias a 2 anos e 4 meses de reclusão, ambos em regime semiaberto. II.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. I. Caso em Exame. Apelações interpostas pelas defesas de GILMAR FRANCISCO DAS NEVES e JEREMIAS DOMINGUES DE PROENÇA contra sentença que os condenou por receptação e furto qualificado, respectivamente. Gilmar foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, e Jeremias a 2 anos e 4 meses de reclusão, ambos em regime semiaberto. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) a desclassificação do delito de receptação para modalidade culposa ou, subsidiariamente, redução da pena para Gilmar; (ii) a minoração da sanção, alteração do regime prisional e exclusão da multa e custas processuais para Jeremias. III. Razões de Decidir. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo confissão de Jeremias. A desclassificação do crime de receptação não foi acolhida, pois Gilmar tinha ciência da origem ilícita dos bens. A pena de Gilmar foi reduzida devido à desconsideração de maus antecedentes antigos. Impossibilidade de exclusão da multa e das custas processuais, por expressa previsão legal. IV. Dispositivo e Tese. Recurso de Jeremias desprovido; recurso de Gilmar parcialmente provido para reduzir a sua pena para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de receptação exige prova da não ciência da procedência espúria da res pelo acusado. 2. Condenações demasiadamente antigas e desimportantes podem ser desconsideradas na primeira fase da dosimetria. Legislação Citada: Código Penal, art. 155, §4o, inciso I; art. 180, caput; art. 33, §2o, alínea "b"; art. 44, incisos II e III; art. 59; art. 64, I; art. 156; art. 804. Lei no 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência Citada: STF, HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello. STJ, AgRg no AREsp no 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. STJ, HC no 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer. STJ, AgRg no HC no 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato. STJ, AgRg no HC no 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas. STJ, AgRg no HC no 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz. STJ, AgRg no HC no 766.850/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato. STJ, AgRg no HC no 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato. STJ, REsp no 1.707.948/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. STF, RE no 593818 ED, Rel. Min. Roberto Barroso.